Tribunal: STF
Processo: AI 449612
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. ICMS. Princípio da não-cumulatividade. Estorno dos
   créditos proporcional à redução da base de cálculo concedida ao
   contribuinte. Orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.